Tribunal: TJES
Processo: 0003294-35.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003294-35.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS MARIO DE ANDRADE

APELADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCRIMINAÇÃO RACIAL. RACISMO ESTRUTURAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO DO VOTO CONDUTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para condenar estabelecimento comercial ao pagamento de indenização por danos morais em razão de abordagem seletiva e discriminatória, pautada em racismo estrutural, sofrida por menor de idade e seu familiar ao tentarem ingressar no estabelecimento. A embargante sustenta a existência de erro material consistente em divergência entre a fundamentação do voto, que mencionou indenização no valor de R$ 3.000,00, e o dispositivo e a ementa do acórdão, que consignaram o montante de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a fundamentação do voto e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais configura erro material sanável por embargos de declaração e qual montante deve prevalecer no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A divergência entre o valor indicado na fundamentação do voto e aquele consignado no dispositivo e na ementa caracteriza erro material de digitação passível de correção.

5. A ementa e a conclusão do acórdão refletem a deliberação final e unânime do órgão colegiado, razão pela qual prevalece o valor de R$ 4.000,00 fixado no dispositivo.

6. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da discriminação racial sofrida, a natureza reflexa do dano moral experimentado pelo genitor e a ausência de comprovação de consequências mais gravosas alegadas na inicial.

7. A quantia de R$ 4.000,00 corresponde ao valor adotado no precedente utilizado como fundamento no voto condutor, reforçando a coerência da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A divergência entre a fundamentação do voto e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da condenação configura erro material sanável por embargos de declaração.

2. Prevalece o valor constante do dispositivo e da ementa do acórdão quando estes refletem a deliberação final do órgão colegiado.

3. A correção de erro material em embargos de declaração não implica modificação do conteúdo decisório quando mantido incólume o dispositivo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA.
contra o v. Acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
LUIS MARIO DE ANDRADE
.

O decisum embargado reformou a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de abordagem seletiva e discriminatória, pautada em racismo estrutural, sofrida pelo filho e pelo sobrinho do autor ao tentarem ingressar no estabelecimento comercial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo à sua análise.

Como consabido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela, o embargante sustenta a existência de
manifesto erro material
no julgado, apontando uma
divergência interna
quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais. Alega que, enquanto na fundamentação de uma das peças do voto constou o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a parte dispositiva final e a ementa do acórdão consignaram o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pugna, assim, para que prevaleça o menor valor.

Analisando detidamente os autos, constato que assiste razão às partes quanto à existência do descompasso textual, configurando evidente erro material de digitação que demanda correção para a devida unificação do julgado. Contudo, o montante correto a figurar no provimento jurisdicional é o de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A ementa e a conclusão do Acórdão formalmente publicado expressam com exatidão a deliberação final e soberana tomada de forma unânime pelo órgão colegiado desta Colenda 3ª Câmara Cível.

Verifica-se que o equívoco material se deu no corpo do texto do voto de Id 16321473, no qual, por mero erro de digitação, acabou constando a cifra de R$ 3.000,00 (três mil reais). A fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pauta-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, por um lado, a gravidade da ofensa e a angústia sofrida pelo genitor ao presenciar seu filho menor ser vítima de uma abordagem seletiva e de discriminação racial. Por outro lado, o montante leva em conta a natureza reflexa (por ricochete) do dano moral experimentado pelo pai e o fato de não terem sido efetivamente comprovados os desdobramentos de maior gravidade alegados na inicial. Ademais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi o valor fixado no precedente citado no voto condutor.

Dessa forma, os presentes embargos devem ser acolhidos unicamente para sanar o erro material apontado, procedendo-se à retificação do texto da fundamentação do voto condutor para que guarde estrita consonância com o dispositivo do Acórdão e com a ementa aprovada, mantendo-se inalterado o valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado e determinar a retificação da fundamentação do voto condutor, de modo que onde se lê "R$ 3.000,00 (três mil reais)" passe a constar
"R$ 4.000,00 (quatro mil reais)"
, mantendo integralmente incólume o dispositivo do v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar